Tribunal: TJSP
Processo: 0001178-22.2016.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Crime ambiental. Pesca irregular. Art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98. Utilização de redes em distância, entre elas, inferior (120 metros) à permitida por lei (150 metros). Absolvição. Insurgência ministerial. Ausência de comprovação do dolo do réu. Insuficiência do acervo documental e oral constante nos autos. Apenas duas das cinco redes instaladas pelo acusado se

Ementa:
Apelação. Crime ambiental. Pesca irregular. Art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98. Utilização de redes em distância, entre elas, inferior (120 metros) à permitida por lei (150 metros). Absolvição. Insurgência ministerial. Ausência de comprovação do dolo do réu. Insuficiência do acervo documental e oral constante nos autos. Apenas duas das cinco redes instaladas pelo acusado se encontravam em situação irregular, com distância mínima próxima à permitida por lei. Dúvidas sobre a intenção do agente que tornam de rigor a manutenção da absolvição. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Apelo ministerial improvido.